Tribunal: CARF
Processo: 10580.721720/2008-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721720/2008-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.209 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2023
Recorrente
EDGARD PORTO RAMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
RECURSO VOLUNTÁRIO. PEREMPÇÃO.
A interposição do recurso voluntário após o prazo definido no art. 33 da Lei no
70.235/72 acarreta a sua perempção e o consequente não conhecimento, face à
ausência de requisito essencial para a sua admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário por intempestivo.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 28 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 21 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 7 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos
recebidos de Pessoa Jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de notificação de lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física –
IRPF correspondente ao ano calendário de 2005, para exigência de imposto, no valor de
R$ 1.213,71, juntamente com multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por
cento) e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721720/2008-48
Fl. 40
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.209 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721720/2008-48

Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes na notificação de
lançamento, o crédito tributário foi constituído em razão de ter sido apurada omissão de
rendimentos tributáveis, sujeitos à tabela progressiva, no montante de R$ 8.805,61,
sujeitos à tabela progressiva, recebidos das seguintes fontes pagadoras: Associação
Educacional UNYAHNA S/C, no valor de R$ 1.827,00 e Instituto de Previdência do
Salvador no valor de R$ 6.978,64.
O impugnante foi cientificado do lançamento fiscal e apresentou impugnação alegando
em síntese que o rendimento pago pelo Instituto de Previdência de Salvador, no valor de
R$ 6.978,64, foi recebido pela filha, Babi Costa Ramos, correspondente a pensão, em
função do falecimento da mãe, Cíntia Costa. Tais valores teriam sido declarados
devidamente por sua filha, CPF 891.292.455-91.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
É cabível o lançamento fiscal para constituir crédito tributário decorrente de omissão de
rendimentos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/12/2012 (e-fl. 26), o sujeito
passivo interpôs, em 23/01/2013 (e-fl. 28), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, preliminar de tempestividade do recurso
voluntário por dificuldades de acesso à fonte pagadora e que não recebeu os rendimentos
considerados omitidos pela fiscalização, cf. já exposto em impugnação. Junta documentos (e-fls.
30 e ss.)
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Passa-se então à análise da tempestividade e da admissibilidade do recurso.
Nos termos do art. 23, inc. II, e § 2o, inc. II, do Decreto no 70.235/1972 – PAF
(art. 10, inc. II, e art. 11, inc. II, do Decreto no 7.574/2011), a intimação realizada por via postal
se considera feita na data do recebimento da correspondência acompanhada de Aviso de
Recebimento – AR, no endereço tributário indicado pelo contribuinte. Tal disposição é também
cristalinamente apontada na Súmula CARF n. 09, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Na espécie o Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 26) indica que a correspondência
foi entregue no domicílio tributário eleito pelo recorrente em 20/12/2012 (e-fl. 26), quinta-feira,
quando então considera-se cientificado o recorrente da decisão de Primeira Instância.
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.209 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721720/2008-48

De acordo com os arts. 5o e 33 do PAF, o prazo de trinta dias para a interposição
de recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato. Assim, o prazo de 30 dias começou a fluir em
21/12/2012 , findando em 19/01/2013, sábado, o que leva o prazo fatal de apresentação do
recurso para 21/01/2013, segunda-feira.
Como o recurso voluntário foi interposto somente em 23/01/2013, quarta-feira
(protocolo de e-fl. 28), conclui-se por sua intempestividade, não podendo ser o mesmo
conhecido. As datas referenciadas podem ser constatadas também no Extrato do Processo
juntado aos autos (e-fl. 38).
Dessa forma, verifica-se que o mérito do recurso não deve ser conhecido em
nenhum de seus aspectos, por claramente intempestivo, caracterizando-se como perempto.
Dispositivo
Isso posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário por intempestivo.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto De Lima

Fl. 42
DF CARF MF
Original